Tribunal: TJDFT
Processo: 0746928-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Contra decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a apenas uma das rés, em razão de sua ilegitimidade passiva, é cabível o recurso de agravo de instrumento, não apelação (artigo 1.015, inciso VII, do CPC).
2. A interposição da apelação caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.
3. Recurso não conhecido.